Tribunal: TJSP
Processo: 2049062-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para realização urgentemente de perícia no canteiro de obras do empreendimento VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja avaliado o progresso da obra, bem como se o suposto atraso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para realização urgentemente de perícia no canteiro de obras do empreendimento VIVA BENX NAÇÕES UNIDAS, a fim de que seja avaliado o progresso da obra, bem como se o suposto atraso imputado à agravante implicou em atraso na construção - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de Processo Civil - Postergação da prova para o momento oportuno - Recurso desprovido.